Tribunal: STF
Processo: HC 185547
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Augusto Ferreira, advogado, em benefício de Leandro Bento da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 579.464, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0027838-15.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Em 31.10.2018, o paciente foi preso em flagrante porque “ameaçou sua ex-companheira e esfaqueou a amiga dela, sendo certo, ainda, que, momentos depois, invadiu a casa da mãe de sua ex-companheira e lhe ameaçou com uma faca no pescoço”.
    Ao realizar a audiência de custódia, o juízo central de audiência de custódia da Comarca do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, considerada a gravidade concreta do delito praticado.
    Em 28.4.2020, o juízo de origem manteve a prisão cautelar do paciente e afastou a alegação de excesso de prazo, ressaltando que a instrução do feito está concluída.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0027838-15.2020.8.19.0000, tendo a Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito indeferido a medida liminar em 9.5.2020:
    “A liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal específica (artigos 647 ut 667 do vigente Código de Processo Penal), sendo dita figura admitida pela doutrina e jurisprudência.
    Exige, no entanto, a comprovação inequívoca da existência cumulativa dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, em razão da sua excepcionalidade.
    O exame da inicial da impetração não evidencia de pronto a ilegalidade do ato judicial impugnado, do alegado constrangimento ilegal.
    A medida extraordinária somente seria justificável no caso de flagrante teratologia, irrazoabilidade manifesta e abuso de poder, hipóteses nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
    Logo, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
    Assim, oficie-se à autoridade dita coatora, solicitando-se as devidas informações”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 579.464 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.5.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa, ressaltando que a defesa não teria contribuído com a eventual demora na tramitação do feito na origem.
    Sustenta que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, que o paciente seria primário, com residência fixa, emprego lícito e que seria possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 
    Requer o deferimento de medida liminar para a revogação da prisão do paciente e a aplicação de medida cautelar diversa daquela providência.
    Pede a concessão da ordem para a confirmação da revogação da prisão cautelar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 579.464, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0027838-15.2020.8.19.0000 pela Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante por ter ameaçado a ex-companheira, esfaqueado a amiga dela e invadido a casa da mãe da ex-companheira, ameaçando-a com faca no pescoço. 
    Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, considerada a gravidade concreta do delito praticado, e, em 28.4.2020, o juízo de origem manteve a prisão cautelar e afastou a alegação de excesso de prazo, ressaltando que a instrução do feito está concluída:
    “Trata-se de pedido de relaxamento de prisão cumulado com pedido de conversão em medidas restritivas de direitos formulado pela defesa de LEANDRO BENTO DA SILVA, qualificado nos autos, vez que o acusado se encontra preso desde o dia 30/10/2018, tendo sido finalizada, inclusive, a instrução com o término da colheita probatória na primeira fase. (…)
    Os fatos ocorreram em 31/10/2018, vindo o MP a denunciar o acusado ainda na mesma ocasião. Verificou-se, naquela toada, a manutenção da prisão preventiva; prisão esta convertida após flagrante delito legitimamente lavrado e apreciado em sede de audiência de custódia.
    A instrução correu regularmente tendo sido finalizada, como reconhece a petição defensiva, na ultima assentada onde, complementarmente requereu o MP apenas um ofício de esclarecimento de anotações passadas do acusado em outro estado da federação.
    No curso da superação burocrática para obtenção dos esclarecimentos almejados, o mundo foi tomado de assalto pela pandemia do CONAVID-19, o que gerou imediata paralisação da justiça brasileira, assim como dos demais países do planeta que enfrentam idêntico descalabro.
    Bastam estes argumentos para se ter como certo que inexiste o alegado excesso de prazo. Isso porque o freio na instrução preliminar, que na verdade já estava finalizada, não se deu por inércia e/ou incúria do Juízo que, ao revés, a própria petição da defesa descreve, vinha produzido atos com a maior brevidade possível para solucionar o impasse. (…)
    A Instrução criminal do juízo de admissibilidade está finda e a diligência almejada pelo MP não é de tal sorte imprescindível para frustrar a marcha do andamento processual em razão das peculiaridades do momento vivido.
    A vista do exposto, INDEFIRO o PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO e/ou sua CONVERSÃO EM RESTRI-TIVA DE DIREITOS formulados pela Ilma. Defesa de LEANDRO BENTO DA SILVA, qualificado nos autos, o que faço com base no art. 312 do CPP.
    Após o término do período de isolamento e o retorno da movimentação formal dos prazos nos processos físicos, tal como o presente, determino o cartório o regular prosseguimento do feito, nos termos do ATO NORMATIVO nº. 12/2020 (DO de 27/04/2020), com a urgente abertura de vista as partes para que apresentem alegações finais, vindo, após, CLS para a decisão devida.
    Defiro o pedido de prazo de 30 (trinta) dias para a regularização devida, tal como requerido pela defesa”.
    10. A gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar e a ausência de elementos para ciência do que se passou, a determinar o tempo e as peculiaridades da tramitação do feito na origem, impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro João Otávio de Noronha quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ou da Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quanto ao Habeas Corpus n. 0027838-15.2020.8.19.0000, pendente de julgamento do mérito, pelo que se tem destes autos.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados trazidos neste habeas corpus, desídia judicial na tramitação do feito em primeira instância.
    11. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não se revela abusiva ou contrária à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar” (HC n. 128.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Apesar de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 30.10.2018, os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    Considerado o encerramento da instrução criminal e estando o processo em regular tramitação, não há como comprovar o alegado excesso de prazo. Assim, por exemplo:
    “Excesso de prazo. (...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016).
    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado e que há de ser urgente e prioritário pelo quadro descrito a demonstrar gravidade da situação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    16. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    17. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente. 
    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora